Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição quanto às alegações de prejudicialidade externa (art. 313, V, do CPC) ou de vedação de julgamento durante período de suspensão processual, (art. 314, V, do CPC), pois, consoante disposto no acórdão, não há qualquer outra ação pendente de julgamento que enseje prejudicialidade de julgamento de mérito e não há nenhuma decisão que imponha suspensão processual ao cumprimento de sentença em epígrafe.
3. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão recorrido, a pendência de julgamento de recursos às instâncias superiores, sem efeito suspensivo, em razão de agravos interpostos no curso da execução e desprovidos em segundo grau de jurisdição, não tem o condão de interromper o cumprimento de sentença, ou obstar a satisfação do credor, com a consequente extinção do feito pelo pagamento, nos termos dos arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC.
4. Também não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada em face das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito dos pedidos de desconstituição das penhoras efetuadas nos autos de origem, de declaração de nulidade de intimação, de extensão da suspensão da execução em razão da recuperação judicial de co-executada, ou de incompetência do Juízo de origem para decretação da desconsideração da personalidade jurídica.
4.1. O acórdão recorrido é claro ao declarar a preclusão dessas matérias, que já foram objeto de julgamento por esta instância recursal em agravos de instrumento anteriores, com provimento transitado em julgado ou que pendem em confirmação pelo STJ, em recursos desprovidos de efeito suspensivo.
5. É improcedente a alegação de omissão, sob o argumento de que acórdão não se manifestou sobre a extinção, por perda de objeto, dos agravos de instrumento no 0747788-02.2020.8.07.0000 e 0751570-17.2020.8.07.0000, em razão da prolação da sentença que extinguiu a execução.
5.2. O acórdão aprecia expressamente a extinção dos referidos recursos, destacando a regularidade desses provimentos, pois prejudicados, já que possuem objeto idêntico ao recurso de apelação, qual seja, obstar o prosseguimento e a ultimação do cumprimento de sentença, sob o pretexto de se rediscutir ou aguardar a resolução definitiva de irresignações já apreciadas e refutadas por este órgão colegiado.
6. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. Embargos de Declaração desprovidos.